Tribunal: TJDFT
Processo: 0005271-81.2011.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0005271-81.2011.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DE BRASILIA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 13054738, indeferiu o processamento do recurso especial e determinou o sobrestamento do recurso extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça. A parte recorrente deixou transcorrer in albis o prazo para interposição de agravo direcionado à Corte Superior (ID 13054739). Quanto ao recurso extraordinário, o tema que ensejou seu sobrestamento diz respeito “à inclusão dos valores pagos a título de “demanda contratada” na base de cálculo do ICMS sobre operações envolvendo energia elétrica” (RE 593.824 –Tema 176). A ementa do referido paradigma é a seguinte: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO – ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. VALOR COBRADO A TÍTULO DE DEMANDA CONTRATADA OU DE POTÊNCIA. 1. Tese jurídica atribuída ao Tema 176 da sistemática da repercussão geral: “A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor”. 2. À luz do atual ordenamento jurídico, constata-se que não integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica valores decorrentes de relação jurídica diversa do consumo de energia elétrica. 3. Não se depreende o consumo de energia elétrica somente pela disponibilização de demanda de potência ativa. Na espécie, há clara distinção entre a política tarifária do setor elétrico e a delimitação da regra-matriz do ICMS. 4. Na ótica constitucional, o ICMS deve ser calculado sobre o preço da operação final entre fornecedor e consumidor, não integrando a base de cálculo eventual montante relativo à negócio jurídico consistente na mera disponibilização de demanda de potência não utilizada. 5. Tese: “A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor”. 6. Recurso extraordinário a que nega provimento. Por sua vez, o acórdão combatido entendeu que (ID 13054724): TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ́PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DE SUSPENSÃO DO PROCESSO REJEITADAS. MÉRITO: ICMS. INCIDÊNCIA SOBRE DEMANDA CONTRATADA. ILEGALIDADE. BASE DE CÁLCULO. DEMANDA DE POTÊNCIA EFETIVAMENTE UTILIZADA. 1. O contribuinte de fato possui legitimidade para propor ação objetivando afastar a cobrança do ICMS sobre a demanda de energia contratada e não utilizada. 2. O reconhecimento de repercussão geral sob determinada matéria não impõe, necessariamente, o sobrestamento de todos os processos correlatos em curso, mas apenas de eventuais recursos extraordinários ainda não remetidos ao colendo Supremo Tribunal Federal. Inteligência do art. 543-B, do CPC. 3.Nos termos da Súmula n. 391, do colendo Superior Tribunal de Justiça, "O ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada". 4.Preliminares rejeitadas. Remessa Oficial e Apelação Cível conhecidas e não providas. Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão recorrida está em perfeita harmonia com o entendimento do STF. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014